Tribunal: TJES
Processo: 5021705-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021705-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021705-20.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECORRIDO: ISMAEL FONSECA ROA MANHANI, MARCELLA ROSANE GARCIA SILVA E SILVA MANHANI

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. REJEIÇÃO. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
ISMAEL FONSECA ROA MANHANI, MARCELLA ROSANE GARCIA SILVA
e
SILVA MANHANI
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (“123 MILHAS”), ART VIAGENS E TURISMO LTDA (“HOTMILHAS”) e MM TURISMO & VIAGENS S.A. (“MAXMILHAS”).
Narram os autores, em suma, que adquiriram passagens aéreas com a data escolhida para a viagem foi dia 05/12/2023 e itinerários para a Cidade de Recife/PE, sendo o valor total pago R$880,00. Relatam que, posteriormente, foram surpreendidos com um comunicado informando a suspensão de seus bilhetes aéreos. Por fim, afirmam que diante da negativa da requerida em emitir as passagens, adquiriram novas passagens no valor de R$1.263,80. Por tais motivos, requer a restituição do valor pago e indenização por dano moral e material.

Em contestação (ID. 8382308), a Requerida 123 VIAGENS informou sua recuperação judicial, bem como alega que o pacote turístico de data flexível somente pode ser operado com disponibilidade promocional, e ainda afirma inexistir conduta ilícita e ausência de danos morais e materiais.

Por sua vez, a Requerida MM TURISMO também apresentou contestação (ID. 8382308), suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito afirma inexistir conduta ilícita e ausência de danos morais e materiais.

Em contestação (ID. 8382320), a Requerida ART VIAGENS informou sua recuperação judicial, bem como alega que o pacote turístico de data flexível somente pode ser operado com disponibilidade promocional, e ainda afirma inexistir conduta ilícita e ausência de danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8382329), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR as rés, de forma solidária, a restituir a parte autora o valor de R$ 880,00, referente ao cancelamento do contrato, além do valor a maior que a parte autora desembolsou para a compra de novas passagens (R$ 383,80), totalizando o valor de R$ 1.263,80, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento e juros da citação; CONDENAR ainda as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00, a cada autor, a título de reparação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a requerida MAXMILHAS interpôs Recurso Inominado (ID. 8382333) sustentando a sua ilegitimidade passiva, a ausência de conduta ilícita, bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Embora devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (ID. 8382345).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID. 8382334
.

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva, no entanto, entendo que não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a MM TURISMOS S.A., por intermediar a compra das passagens aéreas adquiridas pelos Autores, é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação.

Saliento, nesta oportunidade, que as intermediadoras respondem pelos danos causados aos consumidores, pelo simples fato de auferir vantagem econômica pelo serviço prestado.

Por este motivo,
REJEITO a preliminar arguida.

Passando ao exame do mérito recursal, das teses deduzidas pelas partes e das provas carreadas para os autos, desde já registro ser caso de
manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, é evidente que,
in casu
, houve falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14 do CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais,
constato que houve a ocorrência das seguintes situações, tais como, o cancelamento do voo, a impossibilidade do reembolso e ainda, os autores tiveram que arcar com novos bilhetes de passagem aéreas, o que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Desse modo, a empresa Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, na medida em que resta clara a falha na prestação de serviço.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano material reconhecido em sentença, devendo ser ressarcido o prejuízo causado - tudo devidamente comprovado nos autos.

Ainda, restou comprovado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor,
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)